Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E DE MOTIVOS RAZOÁVEIS.
1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do CPC, o que evidencia a ausência de interesse processual (Acórdão 1411535, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022).
2. Negou-se provimento ao recurso.